Tribunal: TJES
Processo: 5000768-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000768-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000768-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADO: BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 1008599 (pp. 1-9), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos do cumprimento de sentença instaurado contra ela a requerimento de
BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO
, registrado sob o n. 0025469-60.2012.8.08.0024, que reduziu “a quantia total das astreintes a 10% (dez por cento) sobre o valor total apurado das astreintes – sendo que 10% (dez por cento) de R$8.880.000,00 (oito milhões e oitocentos e oitenta e oito mil) equivale de R$ 888.000,00 (oitocentos e oitenta e oito mil reais) – consoante cálculos de fls. 259 e seguintes, com atualização até o efetivo pagamento, sendo proporcional e razoável, comparando-a ao valor da condenação na demanda principal” e manteve “os demais termos da decisão de fls. 266 a 299, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, havendo, tão somente, a substituição do capítulo referente às astreintes”.

Nas razões do recurso
(id 1008532) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “houve evidente preclusão consumativa do direito do agravado acerca do cômputo do cálculo das astreintes” (p. 5); 2) “caso se entenda que não houve preclusão consumativa e que o alegado crédito decorrente das astreintes ainda poderia ser cobrado, o fato é que ele não pode ser cobrado neste procedimento executivo, uma vez que, ao deflagrar o cumprimento de sentença para pleitear o pagamento apenas do valor principal, com seus encargos próprios, o agravado limitou
objetivamente a sua demanda”(p. 7); 3) “sendo certo que a sentença que condenou a Femco, atual Previdência Usiminas, ao restabelecimento da complementação de aposentadoria do exequente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), foi publicada no dia 15/10/2007 - data de início da apuração das astreintes pelo exequente, conforme cálculos de fls. 247 a 262 -, não poderia a parte autora, após mais de 13 (treze) anos, requerer o pagamento das astreintes, de forma indefinida” (p. 8); 4) deve ser reconhecida “a impossibilidade de aplicação da multa, ante a ausência de intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de fazer” (p. 9); 5) “a astreinte não é direito da parte, mas sim uma espécie de medida judicial coercitiva, adotada para assegurar a efetividade da execução” (p. 11); 6) “a multa cominatória não integraria a base de cálculo dos honorários de sucumbência” (p. 13);
e
7)
há
“
urgência da suspensão dos efeitos da decisão impugnada... porque o douto magistrado primevo já determinou o bloqueio via Bancejud no importe de R$ 2.617.336,32, podendo determinar a liberação dos valores bloqueados a qualquer momento”
(p. 15).

Requereu atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso para reforma da decisão recorrida de modo a afastar a aplicação da multa ou, subsidiariamente, reduzir o valor dela.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (
id 1011804, p. 1-4
).

Contrarrazões
no id 1026314
.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 04 de março de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000768-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADO: BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINARES

O agravado alegou que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de impugnação expressa ao teor da decisão recorrida (id 1026314, p. 2). A preliminar, contudo, não deve ser acolhida porque o recurso apresenta discurso dialético e nas razões recursais foram impugnados, sim, os argumentos utilizados pelo Julgador na decisão recorrida.

Também não merece prosperar a alegação de violação do princípio da unirrecorribilidade (id 1026314, p. 3). Este agravo de instrumento foi interposto em face da decisão
1008599 (pp. 1-9),
enquanto o agravo de instrumento n. 5000566-64.2020.8.08.0000, cujo acórdão foi coligido no id 1008596 (p. 1-21), foi interposto em face de outra decisão - a que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A alegação do recorrente de que ocorreu violação dos limites objetivos da impugnação ao cumprimento de sentença não configura preliminar recursal porque não está relacionada aos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Posto isso,
rejeito
a
s
preliminar
es arguidas pelo agravado
.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000768-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADO: BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Previdência Usiminas
em face da respeitável decisão id 1008599 (pp. 1-9), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos do cumprimento de sentença instaurado contra ela a requerimento de Braz Lacerda Vargas Amigo
, registrado sob o n. 0025469-60.2012.8.08.0024, que reduziu “a quantia total das astreintes a 10% (dez por cento) sobre o valor total apurado das astreintes – sendo que 10% (dez por cento) de R$8.880.000,00 (oito milhões e oitocentos e oitenta e oito mil) equivale de R$ 888.000,00 (oitocentos e oitenta e oito mil reais) – consoante cálculos de fls. 259 e seguintes, com atualização até o efetivo pagamento, sendo proporcional e razoável, comparando-a ao valor da condenação na demanda principal” e manteve “os demais termos da decisão de fls. 266 a 299, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, havendo, tão somente, a substituição do capítulo referente às astreintes”.

Nas razões do recurso
(id 1008532) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “houve evidente preclusão consumativa do direito do agravado acerca do cômputo do cálculo das astreintes” (p. 5); 2) “caso se entenda que não houve preclusão consumativa e que o alegado crédito decorrente das astreintes ainda poderia ser cobrado, o fato é que ele não pode ser cobrado neste procedimento executivo, uma vez que, ao deflagrar o cumprimento de sentença para pleitear o pagamento apenas do valor principal, com seus encargos próprios, o agravado limitou
objetivamente a sua demanda”(p. 7); 3) “sendo certo que a sentença que condenou a Femco, atual Previdência Usiminas, ao restabelecimento da complementação de aposentadoria do exequente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), foi publicada no dia 15/10/2007 - data de início da apuração das astreintes pelo exequente, conforme cálculos de fls. 247 a 262 -, não poderia a parte autora, após mais de 13 (treze) anos, requerer o pagamento das astreintes, de forma indefinida” (p. 8); 4) deve ser reconhecida “a impossibilidade de aplicação da multa, ante a ausência de intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de fazer” (p. 9); 5) “a astreinte não é direito da parte, mas sim uma espécie de medida judicial coercitiva, adotada para assegurar a efetividade da execução” (p. 11); 6) “a multa cominatória não integraria a base de cálculo dos honorários de sucumbência” (p. 13);
e
7)
há
“
urgência da suspensão dos efeitos da decisão impugnada... porque o douto magistrado primevo já determinou o bloqueio via Bancejud no importe de R$ 2.617.336,32, podendo determinar a liberação dos valores bloqueados a qualquer momento”
(p. 15).

Requereu o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida de modo a afastar a aplicação da multa ou, subsidiariamente, reduzir o valor dela.

O recurso deve ser provido.

De acordo com a Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Por sinal, sobre a matéria, o
colendo Superior Tribunal de Justiça
também já assentou
que “A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.349.790/RJ, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor” (AgInt no REsp 1653624/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 09-05-2017, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2017).

No caso, o ilustre Juiz de Direito mencionou na decisão recorrida que “
as astreintes são devidas
, vez que a súmula 410 do STJ já foi ultrapassada desde a vigência da Lei n. 11.232/2005” (id 1008599, p. 4).

Tal compreensão, contudo, não me parece correta, data vênia, porque o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
Nos termos da
súmula
410/STJ: 'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'”,
(REsp 1801518/RJ, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento:
14-12-2021, data da publicação/fonte: DJe 16-12-2021),
restando reconhecida no venerando Acórdão a “
Subsistência da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente da Corte Especial”

Assim, como não
há
nos autos
comprovação de intimação pessoal da
agravante
para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na respeitável sentença,
tenho que
não
são devidas
as
astreintes
.

P
osto isso,
dou
provimento
ao recurso
e excluo
d
a cobrança
o valor referente a
s
astreintes
, diante da ausência de intimação pessoal da agravante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000768-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADO: BRAZ LACERDA VARGAS AMIGO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR
ES RECURSAIS REJEITADAS.
ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL D
O
DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ.

1. -

O agravado alegou que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de impugnação expressa ao teor da decisão recorrida (id 1026314, p. 2). A preliminar, contudo, não deve ser acolhida porque o recurso apresenta discurso dialético e nas razões recursais foram impugnados, sim, os argumentos utilizados pelo Julgador singular ao proferir a decisão recorrida.

2. - Também não merece prosperar a alegação de violação do princípio da unirrecorribilidade (id 1026314, p. 3). Este agravo de instrumento foi interposto em face da decisão
1008599 (pp. 1-9),
enquanto o agravo de instrumento n. 5000566-64.2020.8.08.0000, cujo acórdão foi coligido no id 1008596 (p. 1-21), foi interposto em face de outra decisão - a que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

3. -
A alegação do recorrente de que ocorreu violação dos limites objetivos da impugnação ao cumprimento de sentença não configura preliminar recursal porque não está relacionada aos pressupostos de admissibilidade do recurso.

4. -
De acordo com a S
úmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
S
obre a matéria, o
colendo Superior Tribunal de Justiça
também já assentou
que “A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.349.790/RJ, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor” (AgInt no REsp 1653624/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 09-05-2017, data da publicação no Diario: DJe 24-05-2017).

5. -
No caso, o ilustre Juiz de Direito mencionou na decisão recorrida que “
as astreintes são devidas
, vez que a súmula 410 do STJ já foi ultrapassada desde a vigência da Lei n. 11.232/2005” (id 1008599, p. 4). Tal compreensão, contudo, destoa do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que é no sentido de que “
Nos termos da
súmula
410/STJ: 'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'”
(REsp 1801518/RJ, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento:
14-12-2021, data da publicação/fonte: DJe 16-12-2021), Acórdão no qual foi reconhecida
a “
Subsistência da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente da Corte Especial”

6. -
C
omo não
há
nos autos
comprovação de intimação pessoal da
agravante
para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na respeitável sentença, não
são devidas
as
astreintes
.

7. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
rejeitar as preliminares
e
dar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.